Tribunal: TJES
Processo: 5000261-86.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-86.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO RIZZO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE REGISTRO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista (venda casada) e tarifa de registro (ausência de prestação de serviço), determinando a restituição simples.

2. O apelante busca a reforma do julgado para anular a capitalização de juros e Tabela Price, afastar a tarifa de cadastro, determinar a repetição do indébito em dobro e fixar indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve observância do princípio da dialeticidade quanto aos encargos mantidos; (ii) se a restituição dos valores abusivos deve ocorrer de forma dobrada; e (iii) se a cobrança de encargos indevidos em contrato bancário gera dano moral in re ipsa.

III. Razões de Decidir

4. Não se conhece do recurso quanto à capitalização de juros, Tabela Price e tarifa de cadastro, pois o apelante limitou-se a reproduzir a inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, violando o art. 1.010, II e III, do CPC.

5. A restituição do indébito deve ocorrer de forma dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC), conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, uma vez que a cobrança é contrária à boa-fé objetiva e não decorre de engano justificável.

6. O simples descumprimento contratual por cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, dano moral, exigindo-se prova de violação aos direitos da personalidade ou inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

8. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso por violação à dialeticidade. 2. A restituição de valores por cobrança indevida em contratos de consumo deve ser feita em dobro, salvo engano justificável. 3. O mero descumprimento contratual por cobrança de tarifas abusivas não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 8011200-94.2023.8.05.0146, Rel. Marielza Brandão Franco, j. 17.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FABIO RIZZO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro, determinando a restituição dos valores de forma simples. Os demais pedidos, incluindo a revisão de juros, capitalização, tarifa de cadastro e indenização por danos morais, foram julgados improcedentes.

Em suas razões (id.
18054301
), o apelante pugna pela reforma do julgado para:
(i)
anular a capitalização de juros e a aplicação da Tabela Price;
(ii)
declarar a ilegalidade da tarifa de cadastro;
(iii)
determinar a repetição do indébito em dobro; e
(iv)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, dada a revelia da instituição financeira na instância de origem.

No id.
18227789
, este Relator determinou a intimação do apelante para manifestar-se sobre eventual ausência de dialeticidade recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000261-86.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO RIZZO PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FABIO RIZZO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da
ação revisional
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro, determinando a restituição dos valores de forma simples. Os demais pedidos, incluindo a revisão de juros, capitalização, tarifa de cadastro e indenização por danos morais, foram julgados improcedentes.

Em suas razões (id. 18054301), o apelante pugna pela reforma do julgado para:
(i)
anular a capitalização de juros e a aplicação da Tabela Price;
(ii)
declarar a ilegalidade da tarifa de cadastro;
(iii)
determinar a repetição do indébito em dobro; e
(iv)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, dada a revelia da instituição financeira na instância de origem.

No id. 18227789, este Relator determinou a intimação do apelante para manifestar-se sobre eventual ausência de dialeticidade recursal.

Inicialmente, verifico que o apelante, no tocante aos capítulos da capitalização de juros/Tabela Price e da tarifa de cadastro, limitou-se a reproduzir genericamente os argumentos da petição inicial.

A sentença fundamentou a manutenção dos encargos na ausência de prova de que a taxa pactuada discrepava da média de mercado e na licitude da tarifa de cadastro no início do relacionamento. O recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente tais fundamentos, violando o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto aos temas de capitalização de juros, Tabela Price e tarifa de cadastro.

Pois bem. Na origem, o autor questionou contrato de financiamento de veículo firmado em 14/09/2020, alegando a abusividade de juros remuneratórios (20,59% a.a.), a ilegalidade da capitalização de juros (Tabela Price), a ocorrência de venda casada quanto ao seguro prestamista e a nulidade de tarifas de registro e de cadastro.

Como já relatado, o magistrado singular declarou a abusividade da cobrança do seguro prestamista (por configurar venda casada) e da tarifa de registro (por ausência de prova da prestação do serviço), determinando a restituição dos valores de forma simples. Os demais pedidos, incluindo a revisão de juros, capitalização, tarifa de cadastro e indenização por danos morais, foram julgados improcedentes.

Com relação à forma de restituição, assiste razão ao apelante neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a imposição de venda casada de seguro e a cobrança de tarifa de registro sem a efetiva prestação do serviço constituem práticas abusivas que violam frontalmente o dever de lealdade contratual.

Assim, os valores reconhecidos como indevidos na sentença devem ser devolvidos de forma
dobrada
, posto que não configurado engano justificável pela instituição financeira.

Quanto ao pleito indenizatório, entendo que a r. sentença deve ser mantida. Conforme consolidada jurisprudência do STJ, o simples descumprimento contratual, traduzido na cobrança de encargos abusivos, não gera, por si só, dano moral.

Embora o apelante alegue frustração e angústia, não há prova nos autos de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de qualquer desdobramento fático que tenha atingido sua dignidade ou direitos da personalidade de forma grave. Trata-se, pois, de mero dissabor cotidiano decorrente de falha na prestação do serviço bancário. Nesse sentido:

ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA DE MERCADO . ADEQUAÇÃO PELA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABALO À DIGNIDADE DA PARTE . MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Na ação revisional de contrato bancário, a sentença adequou as taxas de juros ao patamar médio de mercado, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. 2.
A cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável. Para tanto, é necessário que a situação vivida ultrapasse os meros aborrecimentos cotidianos e atinja a dignidade, honra ou imagem do consumidor . 3. Inexistindo nos autos elementos que comprovem o abalo moral ou a má-fé da instituição financeira, é descabida a condenação por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011200-94.2023 .8.05.0146, em que figuram como apelante SIRLENE MONTEIRO DE SOUZA e como apelada CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA – EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-BA - Apelação: 80112009420238050146, Relator.: MARIELZA BRANDAO FRANCO, Data de Julgamento: 17/03/2020, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no capítulo da repetição do indébito, determinando que a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista e tarifa de registro ocorra de forma dobrada, mantendo-se os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)